Tribunal: STF
Processo: Rcl 92898
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 

Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por P.P.L. e A.D.B., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004164-04.2026.5.02.0000.

Os reclamantes sustentam que “durante a audiência UNA realizada em 26 de março de 2025, foi formalmente requerido o sobrestamento do feito, tendo o pedido sido devidamente instruído com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, justamente com o propósito de assegurar o fiel cumprimento da ordem emanada da Corte Constitucional, determinando a suspensão da tramitação do processo. O Juízo da 9ª Vara do Trabalho de São Paulo – Zona Sul, acertadamente, acolheu o requerimento e determinou a suspensão do feito com fundamento no Tema 1.389 da Repercussão Geral” (fl. 2, e-doc. 1).

Alegam que “em flagrante desrespeito à autoridade da decisão emanada desta Suprema Corte, a Eminente Desembargadora Relatora do Mandado de Segurança, em sede de cognição sumária, deferiu a liminar para determinar o regular andamento do feito principal, sob o fundamento de que ‘não restou demonstrada a existência de contrato civil de prestação de serviços firmada entre as partes, tampouco a terceirização de serviços a serem prestados através de pessoa jurídica constituída pelo autor (inteligência do artigo 300 do CPC)’” (fl. 3, e-doc. 1).

Afirmam que “em decorrência da liminar concedida pelo Tribunal Regional, o Juízo da 9ª Vara do Trabalho de São Paulo – Zona Sul determinou o prosseguimento do feito e designou Audiência de Julgamento para o dia 10 de abril de 2026, às 18h05, com prazo de 48 horas para apresentação de razões finais” (fl. 3, e-doc. 1). 

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 6):

“Imperioso, portanto, para a devida submissão à afetação ao Tema 1389, que a ação trabalhista se fundamente na existência de um contrato civil, negócio jurídico a ser analisado após os estabelecimentos das premissas a serem delineadas no julgamento de repercussão geral. 
Do exposto, e considerando que para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração concomitante dos requisitos (probabilidade do direito e o perigo de dano), reputo evidenciados, uma vez que o sobrestamento do feito representa perigo de dano, ao obstar o regular prosseguimento do feito que objetiva, em última instância, o deferimento de verbas alimentares; e a probabilidade do direito, uma vez que, dos elementos probantes dos autos, não restou demonstrada a existência de contrato civil de prestação de serviços firmada entre as partes, tampouco a terceirização de serviços a serem prestados através de pessoa jurídica constituída pelo autor (inteligência do artigo 300 do CPC).
Desta feita, em sede de cognição sumária, DEFIRO A LIMINAR requerida, a fim de determinar o regular andamento do feito principal, até o julgamento do mérito do presente . mandamu.”

Argumentam que “o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao deferir a liminar que determinou o prosseguimento do feito em manifesto descumprimento da ordem constitucional, configura afronta direta à autoridade do Supremo Tribunal Federal e compromete a efetividade das decisões da Corte Suprema, razão pela qual se fez necessário o ingresso com a presente Reclamação” (fl. 3, e-doc. 1). 

Pedem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo juízo reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para cassar o ato impugnado.

É o relatório. Decido.
 
Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao determinar a retomada do andamento processual pela ausência de contrato escrito entre as partes ou qualquer elemento formal apto a comprovar eventual relação autônoma, teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603. 
 
No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

 Verifico que a decisão reclamada, ao consignar que a ausência de contrato formal escrito seria suficiente para afastar a ordem de sobrestamento, não incorreu em afronta à determinação de suspensão proferida pelo Gilmar Mendes no âmbito do Tema n. 1.389 da repercussão geral.

Com efeito, ao atribuir relevância decisiva à inexistência de instrumento formal da relação jurídica — seja na hipótese de prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica (“pejotização”), seja na condição de trabalhador autônomo formalizado —, a decisão reclamada está conforme o precedente invocado. Isso porque a orientação firmada por esta Suprema Corte, ao determinar a suspensão dos processos, pressupõe a existência de relações contratuais minimamente formalizadas, evidenciadas, por exemplo, por elementos probatórios aptos a indicar, ao menos em caráter indiciário, a ausência de vínculo empregatício. Nesse sentido:

Ementa: Direito do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Relação de emprego não anotada na CTPS. Ausência de Contrato Escrito. Ordem de suspensão nacional no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Ausência de Estrita Aderência. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação. A parte autora pretendia desconstituir decisão da Justiça do Trabalho por meio da qual se entendeu que, na ação trabalhista, foi reconhecida a ausência de contrato escrito e de prova testemunhal que comprovasse a tese da relação de trabalho autônomo. Assim, concluiu que o caso não se enquadrava na ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral), pelo Ministro Gilmar Mendes. 2. A agravante sustenta, em suma, a validade da contratação do beneficiário como profissional autônomo e a irrelevância da inexistência de contrato escrito para a aplicação do precedente vinculante do STF. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão visa estabelecer se há distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema RG nº 1.389, de modo a afastar a aplicação da ordem de sobrestamento proferida pelo STF. III. Razões de decidir 4. O Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral abrange, expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova — matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes. 5. Esta Segunda Turma formou entendimento de que, diante da ausência de um contrato de prestação de serviços previamente formalizado, a embasar a “pejotização” ou a relação autônoma, não está caracterizada a relação de estrita aderência ao ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). 6. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer a relação de emprego que não fora anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), não tendo afastado contrato de prestação de serviços em razão de alegação de fraude à legislação trabalhista, motivo pelo qual não se enquadra na determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Tema RG nº 1.389. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 82884 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 03-12-2025  PUBLIC 04-12-2025)

Ementa: RECLAMAÇÃO. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ALCANCE. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Acórdão reclamado que, nos termos da Lei 12.592/2021, reconheceu a existência de vínculo empregatício do profissional-parceiro com o salão-parceiro, ante a ausência de contrato formal e a presença dos requisitos próprios à relação de emprego. 2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a ausência de aderência entre a matéria objeto da reclamação e aquela discutida no paradigma supostamente vulnerado. II. Questão em discussão 3. Verificar a existência da aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. III. Razões de decidir 4. Muito embora a discussão objeto do Tema 1389 da repercussão geral tenha sido ampliada para além daquela versada nos autos de origem, é indispensável que a questão objeto da reclamação seja submetida a esta Corte no bojo de processo em que se discute, à luz do entendimento firmado no julgamento da ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral, o exame da validade de contrato formal de natureza civil ou comercial, ou a contratação por meio de pessoa jurídica. 5. Tendo a autoridade reclamada assentado a ausência de contrato formal e que o contrato de parceria em questão possuiu regramento próprio (Lei 12.592/2012), o caso não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma, ARE 1532603, invocado pela reclamante, ante a ausência de debates sobre fraude em contrato formal firmado entre as partes. 6. Inexiste a necessária aderência estrita entre a questão em discussão na origem e aquela objeto do paradigma invocado (Tema 1389), de modo que a hipótese não atrair a incidência da ordem de suspensão nacional da tramitação de processos nele determinada. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. (Rcl 80913 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 17-10-2025  PUBLIC 20-10-2025)

Desse modo, verifico que a decisão reclamada não viola o procedente invocado, pelo que, com fundamento no art. 21, parágrafo único do RISTF, julgo improcedente a presente Reclamação Constitucional.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente